Tribunal: TJDFT
Processo: 0736736-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO DE FAMÍLIA. FEITO DISTRIBUÍDO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial do presente cumprimento de sentença. Pretende a recorrente a execução de honorários advocatícios fixados por força de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, nos autos do processo n. 0765468-15.2021.8.07.0016.
3. O Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília asseverou que "em face do título judicial constituído, impõe-se reconhecer a falta de interesse de agir da parte credora, uma vez que o cumprimento de sentença é mera fase do processo principal".
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o Estatuto da OAB assegura ao advogado a faculdade de escolha entre realizar o cumprimento em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual. Outrossim, aduz que lhe é facultada a escolha do local da postulação.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões.
6. No caso, contudo, razão não assiste à recorrente. Para além de o cumprimento de sentença, na atual processualística civil, caracterizar-se em mera fase processual, conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante, o artigo 516, inciso II, do CPC, estabelece que o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
7. A sentença juntada ao ID 51034489 foi proferida pela 6a Vara de Família de Brasília, sendo o 5o Juizado Especial Cível de Brasília, portanto, absolutamente incompetente para processamento do cumprimento de sentença referente aos autos no 0765468-15.2021.8.07.0016, cabendo à exequente deflagrar a fase executiva perante o Juízo de família.
8. Como ambas as demandas foram distribuídas na Circunscrição Judiciária de Brasília, incabível a aplicação da regra prevista no artigo 516, § único, do CPC.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.